Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado.

II. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e nem do preparo. A parte recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. No entanto, a parte se manteve inerte.

III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c art. 1.007, § 4o, parte final, do CPC

IV. Conforme artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.